Tribunal: TJDFT
Processo: 0755391-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. LEI No 7.115/1983. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga em face do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0714597-33.2025.8.07.0018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão o foro competente para o processamento e julgamento da referida ação, diante da controvérsia sobre a validade da declaração de residência apresentada pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial, relativa, não pode ser declarada de ofício, segundo o que dispõe a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A Lei no 7.115/1983 presume a veracidade da declaração firmada pelo interessado para fins de comprovação de residência, sendo documento suficiente para justificar a escolha do foro.
5. No caso concreto, o autor declara que reside em Taguatinga, ciente das sanções legais por falsidade, o que atende às exigências legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito de competência acolhido para declarar competente o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Juízo Suscitado). Maioria.
Tese de julgamento: "1. A competência territorial relativa é insuscetível de ser declarada de ofício. 2. A declaração de residência firmada pelo interessado presume-se verdadeira, nos termos da Lei no 7.115/1983, sendo suficiente para justificar a escolha do foro."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 65 e 319, II; Lei no 7.115/1983, art. 1o; e CP, art. 299.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdão n° 2033827, Processo no 0712158-13.2024.8.07.0009, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgamento em 13/08/2025, publicado no DJe em 29/08/2025; Acórdão n° 2030954, Processo no 0701176-24.2025.8.07.0002, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, julgamento em 14/08/2025, publicado no DJe em 25/08/2025; e Acórdão n° 1880124, Processo no 0716693-12.2024.8.07.0000, Relator(a): José Firmo Reis Soub, 2a Câmara Cível, julgamento em 17/06/2024, publicado no DJe em 28/06/2024.